Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A alegação de coisa julgada, ainda que seja matéria de ordem pública, não pode ser conhecida em sede recursal se não tiver sido previamente apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A agravante (passageira vítima de acidente de ônibus causado por empresa de transporte) é consumidora e figura no polo ativo da demanda, razão pela qual a competência é relativa, não podendo ser declinada de ofício. Precedentes.
2. A propositura da ação no foro do domicílio da empresa ré não configura escolha aleatória (CPC 46).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.